Tribunal: TJPA
Processo: 0867904-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867904-80.2018.8.14.0301

APELANTE: SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BLANCO

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0867904-80.2018.8.14.0301

APELANTE:
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BLANCO

APELADO:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – MÉRITO - PARCELAS REFERENTES A MENSALIDADES DE CURSO – INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – ENCARGOS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
Não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se ao inadimplemento ou não em relação as mensalidades mencionadas na exordial.

2.

MÉRITO

2.1. Cobrança das parcelas relativas a curso efetivado. Inadimplência relativa a 13 parcelas.

2.2. Aluna que usufruiu do ensino ofertado. Conclusão do curso. Encargos. Abusividade. Descabimento.

2.3. Ilegalidade na cobrança. Não configuração.

3.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0867904-80.2018.8.14.0301

APELANTE:
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BLANCO

APELADO:
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BLANCO

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra si por
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

SENAC
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que
em 16/08/2015, a ré matriculou a aluna BEATRIZ MARIANA BLANCO GUIMARÃES, no curso de “Negócios da Moda: Gestão”, mantido pelo SENAC, assumindo a responsabilidade para com o pagamento de R$ 13.972,09 (treze mil, novecentos e setenta e dois reais e nove centavos) a serem pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.

Acrescentou que
a despeito de ter frequentado o curso, a Requerida deixou de cumprir com sua obrigação contratual, não efetuando o pagamento das parcelas descritas na planilha anexa aos autos, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11173878) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
para condenar a ré a pagar à parte contrária o valor de R$8.949,60 (oito mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), referente a treze parcelas contratuais inadimplidas, acrescidas de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, anotando-se que o montante já está atualizado até 22/08/2018, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Consta ainda do decisum a condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformada,
SILVIA CRISTINA DOS SANTOS BLANCO
interpôs recurso de Apelação (ID 11173879).

Suscita que
o contrato apresentado pelo apelado não

possui previsão de cláusulas que versem sobre a incidência de juros, multa, bem como

sobre qual índice deve incidir para efetuar a correção monetária, e que também não teria sido assinado.

Sustenta
que diante da ausência de instrumento contratual válido, há que se considerar a data em que o contrato apresentado foi firmado, os documentos e os valores descriminados, que, ao final, na forma como exposto na inicial, fazem com que os pedidos tomem forma confusa e incoerente, gerando disparidade no valor do pedido e no valor cobrado em relação ao débito real da apelante.

Afirma que a cobrança se faz exagerada por apresentar uma planilha onde consta cobrança de um período que a ré não mais cursava na instituição, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 11173885), o autor suscita preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo seu improvimento.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima face
passo a apreciação da preliminar suscitada em sede de contrarrazões:

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o recorrido que o recurso não comporta conhecimento por atacar somente um dos fundamentos da sentença.

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade de indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, por força do art. 1010, II e III do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria versada no presente recurso cinge-se à cobrança de mensalidades que estariam inadimplidas.

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na contestação no ato de ataque à sentença que lhe fora desfavorável, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação e de seu pedido de reforma.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Desta feita, considerando a demonstração pela recorrente acerca das razões de sua irresignação com a sentença, o recurso deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencidas a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do pagamento das parcelas inadimplidas pela recorrente.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

Na petição inicial, a autora narrou que, a apelante celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para sua filha, junto à instituição de ensino ora recorrida. Afirmou que não houve pagamento referente 13 parcelas, correspondente ao período de 20/08/2016 a 20/08/2017, totalizando o valor, já devidamente corrigido de R$ 8.949,60 (oito mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

A ré, ora apelante, não negou a relação jurídica existente entre as partes e requereu, caso fosse afastada a improcedência da demanda, que considerasse o valor de R$ 7.5193,07 (sete mil quinhentos e dezessete reais e sete centavos), já excluídos juros e multa.

Nessa senda, importante mencionar que a quando do ajuizamento da ação, a empresa recorrida acostou aos autos documentos aptos a ratificar a tese levantada, a exemplo de memoria de cálculo (ID 11173830), onde a apelante pôde verificar os encargos decorrentes do pacto firmado, sobretudo em razão da inadimplência das 13 (treze) parcelas, e ainda, histórico escolar da aluna, em que demonstra a conclusão do curso em dezembro de 2016, com a emissão do certificado em janeiro de 2017.

Ora, se a aluna usufruiu do curso, obtendo aproveitamento, não se pode negar a obrigação de pagamento das mensalidades escolares, paralelo a isso, competia a ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito da recorrida, em especial a quitação total do valor cobrado, o que não se desincumbiu.

Nessa direção, é o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA COM TERMO DE VENCIMENTO - INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS (JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA) A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. - Em se tratando de dívida positiva e líquida, com termo certo de vencimento, os juros de mora devem ser aplicados a partir do inadimplemento, haja vista que a mora verificou-se já no momento em que o devedor, ciente do vencimento do débito, não efetuou seu pagamento - A correção monetária não constitui um plus, mas mera forma de ajuste do valor nominal da moeda, para que guarde durante o tempo o mesmo poder aquisitivo, razão pela qual também deve ser aplicada a partir da data do vencimento de cada mensalidade escolar - Deve ser mantida a cobrança de multa moratória de 2%, porquanto estipulada em conformidade com o § 1º, do art. 52, do Código de Defesa do Consumidor, tendo como marco inicial o vencimento de cada parcela. (TJ-MG - AC: 10024141098327001 Belo Horizonte, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

Assim, não sobejam dúvidas quanto ao acerto da sentença atacada, a qual merece manutenção à vista da observância da legislação e jurisprudência pertinentes ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 21/03/2023